Tribunal: TJDFT
Processo: 0709429-62.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para anular a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Subsidiariamente, o réu/recorrente pleiteia a reforma do julgado para afastar a condenação de pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 7.095,95 (sete mil e noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos), por serviços educacionais que teriam sido prestados à filha do réu/recorrente.
3. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. O réu/recorrente relata que o Juízo de primeiro grau determinou a exclusão de sua peça processual de defesa, por considerá-la extemporânea. Não obstante, alega que a respectiva petição foi protocolada com observância do prazo legal. O documento de ID 26309384 demonstra que a sessão de conciliação foi realizada virtualmente no dia 17.11.2020. Da respectiva ata, restou assentado que o réu/recorrente deveria promover a juntada da documentação que entendesse por necessária, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir do termo final do prazo concedido ao autor/recorrido, que era de 2 (dois) dias úteis. Ao ID 26309386, certificou-se em 30.11.2020 o decurso do prazo para que o réu/recorrente cumprisse a determinação exarada em audiência de conciliação. No ID 26309388, o Juízo de primeiro grau converteu o julgamento em diligência e determinou ao autor/recorrido que apresentasse documentação hábil a comprovar a prestação dos serviços, a qual foi apresentada em 04.12.2020 (ID 26309392). Ao ID 26309427, noticia-se o protocolo de uma peça contestatória, o qual é datado de 11.12.2020. Outrossim, verifico que ambas as partes deixaram de cumprir o prazo estabelecido em audiência de conciliação e que essa ausência de manifestação, quanto ao réu/recorrente, deve ser imputada unicamente a ele. Em acréscimo, verifico que os efeitos da revelia não tiveram o potencial de prejudicar o réu/recorrente, pois as provas documentais anexadas aos autos foram suficientes para a formação do convencimento do Juízo de primeiro grau, razão pela qual estou convicto de que não houve o alegado cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
4. No mérito, o réu/recorrente alega que o autor/recorrido não comprovou a prestação dos serviços educacionais. Afirma que foram apresentados documentos genéricos, os quais não comprovariam especificamente a situação escolar da filha do réu/recorrente. Argumenta também que a comprovação não se deu na primeira oportunidade conferida ao autor/recorrido, nos termos do artigo 434 do CPC.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica desse microssistema, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
6. O vínculo jurídico entre as partes litigantes está devidamente comprovado mediante a apresentação do contrato de prestação de serviços educacionais ao ID 26309352, o qual foi ajustado em 21.01.2020. O documento de ID 26309353 demonstra que houve tentativa de cobrança extrajudicial em 06.10.2020.
7. A parte recorrida apresentou o devido contrato para aquele período, não existindo prévia obrigação de comprovar a prestação do serviço para pleitear os valores nos autos. Em sede de contestação caberia à parte recorrente comprovar o pagamento ou justificar a razão para o não adimplemento como, por exemplo, a não prestação do serviço. Apenas no caso de alegação neste sentido é que seria justificada a necessidade do recorrido comprovar a efetiva prestação do serviço. Destaca-se que eventual alegação neste sentido da parte recorrente seria a indicação de fato impeditivo do direito da parte recorrida, a subsidiar, inclusive, que em réplica a parte autora apresentasse os elementos a desconstituir a alegação exposta na contestação relativa a tese de não prestação do serviço (artigo 435 do CPC: “É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”).
8. Todavia, no caso dos autos, não existiu insurgência da parte recorrente, uma vez que apresentou contestação intempestiva. Diante do exposto, face a ausência de impugnação oportuna em face da inicial de cobrança devidamente instruída, a sentença deve ser mantida.
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida ao ID 26309455.